Tribunal: STF
Processo: HC 261513
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico internacional de drogas. Dosimetria. Pena-base. Natureza da droga. Circunstâncias do delito. Resultado dosimétrico proporcional. Revolvimento de fatos e provas. Impossibilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Thais Alexcia Nogueira Esteves Ramos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp 2.736.734/MT (evento 2, fls. 353-5).



    A paciente foi condenada à pena de 04 anos, 01 mês e 28 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico internacional de drogas, previsto no artigo 33, caput, c/c art. 40, I, ambos da Lei 11.343/06 (evento 2, fls. 268-81).



    No presente writ, a Defesa assevera inidônea a fundamentação para exasperar a pena-base do crime de tráfico de drogas, lastreada na natureza da droga apreendida (cocaína) e nas circunstâncias do delito, porquanto desproporcional. Argumenta que “a mera presença de duas circunstâncias desfavoráveis, em um universo de dez circunstâncias judiciais (as oito previstas no artigo 59 do CP, somadas à natureza e à quantidade da droga), não autoriza, por si só, a elevação da pena mínima da forma determinada pelo TRF da 1ª Região”. Requer o  redimensionamento da pena.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator (evento 2, fl. 352):



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. NATUREZA DA DROGA. FUNDAMENTO IDÔNEO. SÚMULA 7/STJ. REVALORAÇÃO JURÍDICA. INVIABILIDADE. 



    Agravo regimental improvido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus.



    Consoante relatado, a Paciente foi condenada à pena de 04 anos, 01 mês e 28 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico internacional de drogas, previsto no artigo 33, caput, c/c art. 40, I, ambos da Lei 11.343/06, pois “no dia 05 de maio de 2019, (...), com vontade e consciência da ilicitude e da reprovabilidade de sua conduta, importou, e transportou a quantidade aproximada de 1.180 g (um quilo e cento e oitenta gramas) de cocaína, substância de uso proscrito no Brasil, sem autorização e em desacordo com determinação legal, nos termos da Resolução ANVISA - RDC nº 08, de 13 de fevereiro de 2015 e Portaria SVS/MS nº 344/1998” (evento 2, fls. 193 e 268-81).



    Esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena (RHC 207.480-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.4.2022). No mesmo sentido, cito: HC 210.724-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 06.4.2022; e HC 223.032-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 18.10.2023.



    Ademais, a revisão da pena fixada nas instâncias antecedentes é matéria de estrito conhecimento nesta via, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso (RHC 152.036-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12.4.2018). Precedentes: HC 172.106-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 09.12.2020; HC 210.265-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, Dje de 19.4.2022; e RHC 229.530-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 27.9.2023.



    Na espécie, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região, ao redimensionar a pena da Paciente, consignou que:



    “Da leitura da fundamentação, observa-se que a pena imposta à acusada merece reforma. 



    Considerando a mesma análise feita na primeira fase pelo Juízo a quo, entendo exacerbada a fixação da pena-base em 7 (sete) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 790 (setecentos e noventa) dias-multa, pois a sentença fez destaque negativo em relação a apenas duas circunstâncias judiciais, a saber, natureza da substância apreendida (cocaína) e circunstâncias do crime, já que a ré se utilizou de estrada clandestina para evitar a fiscalização policial. Assim, entendo suficiente a fixação da pena-base em 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão e 630 (seiscentos e trinta) dias-multa. 



    Na 2ª fase, deve ser mantido o reconhecimento da presença da atenuante da confissão e a fração redutora de 1/6 (um sexto) imposta, o que resulta numa reprimenda temporária de 5 (cinco) anos, 4 (quatro) meses e 5 (cinco) dias de reclusão e 360 (trezentos e sessenta) dias-multa. 



    Na 3ª fase, o Juiz a quo aplicou a redução do tráfico privilegiado, na forma do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, que trouxe a possibilidade de mitigação da pena do agente desde que ele seja primário, com bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas, nem integre organização criminosa.  Penso que a ré faz sim jus à minorante prevista no citado artigo ante sua primariedade, a inexistência de comprovação de maus antecedentes, dedicação à atividade criminosa ou participação em organização criminosa. Por outro lado, apesar de não estar demonstrada nos autos a existência de ligação da conduta da acusada à associação delituosa, é inconteste que ela agiu deliberada e conscientemente a serviço do tráfico internacional de drogas, transportando mais de um quilo de cocaína. Assim, embora entenda que a ré tenha direito à aplicação da minorante em questão, ela não faz jus ao máximo da diminuição prevista para o tráfico privilegiado. Sobre a fração a ser imposta, trago à colação o seguinte julgado, verbis:



    (...).



    Por essa razão, mantenho a fração redutora aplicada em 1/3 (um terço), o que redunda numa pena provisória de 3 (três) anos, 6 (seis) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 350 (trezentos e cinquenta) dias-multa. 



    Por fim, incide a causa de aumento prevista no art. 40, I, da Lei 11.343/2006 na fração de 1/6 (um sexto), resultando numa sanção de 4 (quatro) anos, 1 (um) mês e 28 (vinte e oito) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto (art. 33, §2º, ‘b, do CP), e 280 (duzentos e oitenta) dias-multa, à mesma razão fixada, a qual fica estabilizada nesse patamar, no regime inicial aberto (art. 33, § 2º, c, do CP).” (destaquei) (evento 2, fls. 277-8).



    O Superior Tribunal de Justiça reputou devidamente fundamentada a exasperação da pena-base, à seguinte consideração:



     “Com efeito, segundo entendimento consolidado desta Corte, a valoração negativa das circunstâncias judiciais com fundamento na natureza da substância entorpecente apreendida constitui justificativa idônea para exasperação da pena-base, desde que devidamente motivada com base nos elementos objetivos constantes dos autos (AgRg no AREsp n. 2.692.027/RS, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 29/10/2024). 



    Nesse contexto, observa-se que o Tribunal de origem considerou, para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, a natureza da droga apreendida (1.180 g de cocaína), bem como o modus operandi da agravante, que utilizava estrada clandestina para evitar a fiscalização policial. 



    Tais circunstâncias foram valoradas negativamente, com base em elementos objetivos extraídos dos autos, conforme assentado expressamente na sentença (fl. 196 - grifo nosso):



    É grave a natureza da substância entorpecente apreendida (cocaína), diante do seu potencial em causar dependência física ou psíquica, bem como pelo seu significativo valor financeiro no submundo do crime. 



    [...] 



    As circunstâncias específicas do crime ensejam a majoração da pena, pois a ré utilizou estrada clandestina para não passar pelo posto de fiscalização policial, o que dificulta sobremaneira a fiscalização. 



    O acórdão recorrido manteve expressamente a valoração negativa de dois vetores – a natureza da substância entorpecente (cocaína) e as circunstâncias do crime (uso de estrada clandestina para escapar da fiscalização) –, promovendo, contudo, a redução da pena-base por entender excessiva a reprimenda imposta na decisão de primeiro grau (fl. 264):



    Considerando a mesma análise feita na primeira fase pelo Juízo a quo, entendo exacerbada a fixação da pena-base em 7 (sete) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 790 (setecentos e noventa) dias-multa, pois a sentença fez destaque negativo em relação a apenas duas circunstâncias judiciais, a saber, natureza da substância apreendida (cocaína) e circunstâncias do crime, já que a ré se utilizou de estrada clandestina para evitar a fiscalização policial. Assim, entendo suficiente a fixação da pena-base em 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão e 630 (seiscentos e trinta) dias-multa. 



    A insurgência da agravante visa afastar a valoração negativa das circunstâncias do crime, em especial no tocante ao trajeto adotado antes da apreensão, sob o argumento de que se encontrava em localidade próxima a pontos de transporte e fiscalização. Essa argumentação, contudo, encontra óbice nas premissas fáticas fixadas pelas instâncias ordinárias, que, com base em elementos concretos dos autos, concluíram que a utilização de estrada alternativa teve por finalidade burlar a fiscalização.



    Assim, a pretensão, nesse contexto, demanda reexame do acervo fático-probatório, providência inadmissível na via estreita do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.”



    Desse modo, a invocação da natureza da droga, como fundamento da exasperação da pena-base na hipótese, configura vetor suficiente a justificar a fixação da reprimenda acima do mínimo legal, tendo em conta o disposto no art. 42 da Lei de Tóxicos (que prevê, na fixação das penas de tráfico, preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente). 



    Nesse sentido, “A jurisprudência desta Corte é no sentido de que “[n]ão há ilegalidade na decisão que fundamenta o acréscimo da pena-base na quantidade e natureza da substância aprendida, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06” (HC 171.539-AgR, Rel. Min. Edson Fachin). Ainda nessa linha, veja-se o HC 176.420-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber” (HC 221.193-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 01.12.2022). 



    Além disso, observo que as circunstâncias do crime foram negativamente sopesadas em razão de que “a ré se utilizou de estrada clandestina para evitar a fiscalização policial”.



    Nesse prisma, consigno que as instâncias anteriores valoraram as circunstâncias judiciais com base nos parâmetros previstos na legislação penal, não havendo deficiência na fundamentação empregada para elevar a pena-base da ré. 



    Nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006 e na linha das instâncias anteriores, proporcional e adequada a fixação da pena-base do crime de tráfico de drogas em 1 ano e 5 meses acima do mínimo legal, considerados a natureza de drogas apreendidas e as circunstâncias do crime.



    Devidamente fundamentada a exasperação da pena-base, em critérios racionais e judicialmente motivados, e cuja resultante não se mostra flagrantemente desproporcional, descabe, na via estreita do habeas corpus, a intervenção desta Suprema Corte na dosimetria da pena.



    Em acréscimo, ressalto que é inviável a reavaliação das premissas fáticas soberanamente consolidadas nas instâncias ordinárias sobre aspectos discricionários da dosimetria da pena. A jurisprudência desta Suprema Corte orienta-se no sentido de que “A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático e probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Nesse sentido, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).” (HC 231.752 AgR/RO, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.10.2023); “A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a fixação do quantum a ser aplicado para as causas de diminuição e exasperação da pena não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso.”. (HC 240.046 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.5.2024).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente